Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pela parte autora e pela parte ré contra acórdão que, negou provimento ao apelo para manter sentença que julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se em averiguar se o aresto embargado incorreu em omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/2023.